Tribunal: TJDFT
Processo: 0002024-46.2016.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
penal. hOMICÍDIO tentado duplamente QUALIFICADO (três vezes). TERMO AMPLO nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. RAZÕES DA DEFESA ADSTRITAS ÀS ALÍNEAS “a” E “C”. prova emprestada. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. nulidade rejeitada. dosimetria da pena. continuidade delitiva não configurada. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).
A juntada de prova emprestada de outro processo-crime, em momento anterior à pronúncia, com garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, não configura nulidade. A inexistente nulidade suscitada somente em plenário, revela a preclusão da matéria, além de que tal prova não foi a única que amparou a decisão dos jurados. Inexistência de violação ao devido processo legal e de prejuízo concreto.

Praticados três delitos de homicídio tentado com desígnios autônomos, ainda que de forma eventual em relação a uma das vítimas, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme a regra do concurso material, não se configurando a continuidade delitiva. Tem-se, em verdade, na espécie, uma só conduta composta de vários atos, no mesmo contexto fático, em que se sucederam, em sequência, as tentativas de homicídio, configurando-se, desta maneira, verdadeiro concurso formal impróprio de crimes, caracterizados desígnios autônomos do agente para a prática de cada um dos atos componentes da conduta, incidindo, em consequência, o art. 70, in fine, do Código Penal.
Recurso desprovido.